Tribunal: TJSP
Processo: 2038556-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Readaptação
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória – Manutenção da agravante, Professora de Educação Básica II (PEB II), em readaptação funcional em decorrência de diagnóstico de transtorno misto ansioso e depressivo e distúrbios do sono – Tutela de urgência (art. 300 do Código de Processo Civil) – Presentes os requisitos legais, concede-se a tutela de urgência pleiteada – Decisão reformada –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória – Manutenção da agravante, Professora de Educação Básica II (PEB II), em readaptação funcional em decorrência de diagnóstico de transtorno misto ansioso e depressivo e distúrbios do sono – Tutela de urgência (art. 300 do Código de Processo Civil) – Presentes os requisitos legais, concede-se a tutela de urgência pleiteada – Decisão reformada – Recurso provido, com observação.